Tribunal: TJPA
Processo: 0002012-88.2008.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002012-88.2008.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CRISTINA M. A. OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário estadual.

2.

A execução fiscal foi distribuída em 19.12.2008. Após tentativas infrutíferas de localização da executada, foi determinada a citação por edital, sem cumprimento da diligência. Em momento posterior, o feito foi extinto sem resolução de mérito em razão do baixo valor da execução. Interposta apelação, a sentença foi reformada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

3.

Retomado o curso processual, o juízo de origem decretou a prescrição intercorrente ao fundamento de ausência de citação válida da executada e de inércia da exequente por longo período, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca de eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 autoriza o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública.

6.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente exige a observância do procedimento legal, com suspensão do feito, arquivamento e prévia intimação da Fazenda Pública.

7.

A ausência de intimação da exequente configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, por impedir a demonstração de eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

8.

No caso concreto, não houve arquivamento formal do feito, nem intimação válida da Fazenda Pública acerca da possibilidade de decretação da prescrição intercorrente, além de não ter sido cumprida a citação por edital anteriormente determinada.

9.

Configurado error in procedendo, impõe-se a cassação da sentença para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

2. A ausência de prévia oitiva da exequente configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando nulidade da sentença.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0002012-88.2008.8.14.0115
, ajuizada pelo ora apelante em face de
CRISTINA M. A. OLIVEIRA
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário no valor originário de R$ 2.833,73, distribuída em 19/12/2008.

Apesar de transcorrido longo prazo entre a propositura da ação o despacho citatório em 11/12/2013, em cumprimento à determinação foi constatado que a empresa executada se encontrava desativada há mais de cinco anos, e seu representante legal não residia mais na cidade.

Considerando o ocorrido, foi determinada a citação por edital. Contudo, apesar da ordem, não houve cumprimento da citação editalícia, e em seguida, o feito foi sentenciado sem resolução de mérito, por considerar ínfimo o valor correspondente ao crédito cobrado pela Fazenda Estadual.

Interposta Apelação Cível, a decisão foi reformada haja vista que
o Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 591.033 SP
(
Tema 109
),

em sede de Repercussão Geral, concluiu que
negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.

Assim, o curso processual foi retomado, e a Fazenda Pública Estadual requereu o cumprimento de despacho proferido anteriormente, no sentido de promover a citação por edital.

Todavia, novamente sem cumprimento e nem qualquer manifestação, o juízo sentenciou o feito
, decretando a prescrição intercorrente.

Na fundamentação, o magistrado consignou que a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2008 e, apesar do transcurso de aproximadamente 17 anos, não houve citação válida da executada, circunstância apta a impedir a interrupção da prescrição. Destacou que, nos termos do artigo 240 do CPC, incumbia à parte autora adotar as medidas necessárias para viabilizar a citação, no prazo legal, o que não ocorreu. Registrou, ainda, que as tentativas de localização da executada foram infrutíferas desde 2014, concluindo pela ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs novo recurso de apelação, sustentando, desta vez, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Juízo
a quo
reconheceu de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da ocorrência da prescrição, bem como para eventual demonstração de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.

Aduz que a decisão recorrida fundamentou exclusivamente no transcurso do tempo entre o ajuizamento da execução fiscal e a prolação da sentença. Argumentando que, ainda que possível o reconhecimento ex officio da prescrição, seria imprescindível a prévia oitiva da exequente, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Requer, ao final, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Não há Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial, ao fundamento de que a controvérsia versa sobre interesse patrimonial disponível.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar,
ex offício
, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.340.553/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prescrição exige a observância de requisitos formais, notadamente: a efetiva suspensão, com o devido arquivamento, e a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação específica sobre a prescrição.

Sobre o tema, Leonardo Carneiro da Cunha expõe:

Nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441).

Acerca das consequências da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o Douto professor assim leciona.

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um
erro in procedendo
. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto
error in procedendo
, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (Ob. cit.).

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, não foram observados quaisquer dos requisitos legais. Não houve arquivamento formal do feito, tampouco intimação válida da exequente para se manifestar sobre a certidão de não localização da parte executada, e nem mesmo o cumprimento da citação editalícia apreciada e determinada no despacho de ID.
63604108
dos autos principais.

Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

Neste sentido, é o
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO.

1. O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da prescrição ex officio.

2.
É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.”

(RMS 39.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013). (grifo meu)

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO, NA FORMA DO ART. 40 DA LEI N.

6.830/80. SÚMULA N. 314 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO FISCO ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO ADOTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NA FORMA DO ART. 543-C, DO CPC.

1. O Tribunal de origem entendeu, em síntese, que, diante das inovações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 45/04 e pela Lei Complementar n. 118/05, não mais seria necessário o respeito ao rito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 para se decretar a prescrição intercorrente, de forma que a celeridade processual, a necessidade de atuação diligente do Procurador da Fazenda e a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação, apontam no sentido de que de prescrição intercorrente tem início assim que a prescrição da ação é interrompida, dispensando, portanto, a prévia suspensão do feito por um ano e seu arquivamento para o início do lapso prescricional intercorrente.

2. Cumpre registrar que o fundamento do acórdão recorrido que entendeu pela aplicação da Emenda Constitucional n. 45/04 é de tal forma genérico que não impossibilita o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, o que afasta a aplicação da Súmula n. 126 desta Corte.

3. O acórdão recorrido contrariou o disposto na Súmula n. 314/STJ, na qual este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente somente tem início após a suspensão do processo por um ano, ainda que desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que arquiva o feito, na forma do art. 40 da Lei n.

6.830/80.

4.
A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.102.554/MG, consolidou entendimento no sentido de ser necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação ex officio da prescrição intercorrente.

5. Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da execução fiscal.

(REsp 1230558/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011) (grifo meu).

No caso dos autos, a despeito do expresso comando legal do §4º, do art. 40, da LEF, o digno Juízo a quo proferiu a sentença ora impugnada sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual acerca da declaração da prescrição intercorrente.

Com efeito, quando a lei, seja material, seja processual, determina o reconhecimento de ofício da prescrição, faz referência, tão somente, à dispensa de provocação da parte beneficiada pelo decreto de prescrição, possibilitando a iniciativa do próprio juízo, mas, de forma alguma, dispensa a regular intimação da parte a quem a prescrição prejudica, para que se atenda, desta forma, aos princípios maiores do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV e LV, da CF/88), já que a parte tem o direito de tomar ciência prévia dos atos processuais que concorrem para extinção do seu direito.

Assim, verifica-se que a sentença incorreu em nulidade, ao reconhecer a prescrição intercorrente sem atender aos requisitos legais e jurisprudenciais indispensáveis, configurando-se, de fato, violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito executivo fiscal, conforme a fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026